Tribunal: TJES
Processo: 5028377-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028377-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E À MARGEM SEGURA PARA ATENDIMENTO AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PEL
O
EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo executivo por ausência de comprovação das condições de exigibilidade do título executivo judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para o ano de 2015, cujo efetivo pagamento foi condicionado à disponibilidade financeira e ao respeito aos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação adequada; e
(ii) determinar se o título executivo judicial pode ser exigido na ausência de comprovação das condições impostas para sua execução, especialmente quanto à demonstração de disponibilidade financeira e margem segura conforme previsto na LRF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença impugnada não é nula, pois houve motivação suficiente ao julgar a inexistência de cumprimento das condicionantes impostas pelo título executivo, circunstância que inviabilizou a continuidade da execução.

O título judicial exequendo, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, expressamente condiciona o pagamento das promoções funcionais à demonstração de disponibilidade financeira e de uma margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, nos termos do art. 20, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu temporariamente os efeitos financeiros das promoções de servidores, reforçando a validade das condicionantes impostas para a execução.

Cabe ao exequente o ônus de demonstrar o cumprimento das condições de exigibilidade do título judicial, conforme disposto no art. 798, I, "c", do CPC, ônus que não foi cumprido no caso dos autos, inviabilizando o prosseguimento da execução.

A inexistência de comprovação da exigibilidade do título executivo torna inviável o processamento do feito, justificando a extinção do processo executivo com base no art. 485, IV, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução de título judicial que estabelece condicionantes específicas para a sua exigibilidade depende da comprovação pelo exequente de que tais condições foram cumpridas, sob pena de inviabilidade do processo executivo.

O cumprimento das condicionantes de disponibilidade financeira e margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal é requisito indispensável para a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV, e 798, I, "c"; LC nº 101/2000, art. 20, II, "b"; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI nº 5606, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.06.2020.

TJES, Embargos de Declaração no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 09.03.2017.

TJES, Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5028377-19.2023.8.08.0024

APTE
:
MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

E
minentes pares,
a pretensão autoral é de execução de saldo remanescente de suposto título executivo judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, mais especificadamente quanto aos efeitos financeiros anteriores a agosto de 2018, ou seja, de 02/03/2016 a agosto de 2018.

Contudo, o d. Juízo Singular declarou nula a execução de título judicial, vez que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu de comprovar a condição suspensiva operava efeitos entre 03/2016 e 08/2018, apta a subsidiar o prosseguimento da execução, decisão objeto do presente recurso.

Inicialmente, ressalta-se que apesar de o apelante suscitar a nulidade da sentença por
violação ao princípio da motivação, a pretensão se confunde com o mérito, razão pela qual passo a análise em conjunto.

Em breve síntese, n
o Mandado de Segurança
Coletivo
nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No referido julgado, foi concedido parcialmente a segurança para
restabelecer os efeitos funcionais da promoção de 2015 já definida pelos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O acórdão exequendo, portanto, estabeleceu condicionante expressa de que a sua exigibilidade dos valores depende da comprovação de disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em sede de Embargos de Declaração no dito Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, ficou esclarecido que “margem segura” seria patamar inferior a 95% do limite de despesa com pessoal. Veja
mos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado” (...) “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão “para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Oportuno registrar que o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES, firmando se seguinte tese vinculante:

“
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos

Portanto, sendo declarada a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, imperioso acatar a higidez da condicionante referente aos limites com despesa de pessoal e demonstração da margem segura estabelecidas no Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000.

Ocorre que no caso dos autos não houve demonstração, perante o primeiro grau, de que que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação da “margem segura”.

Desta feita, houve violação ao art. 798, I, “c” do CPC, tornando inviável o processamento do feito executivo.

Quanto ao tema, já decidiu esta e. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.
5) Recurso desprovido. (TJES. 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora Designada Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 05/06/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LRF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EXEQUENTE. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FALTA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do PJES, concedeu parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2. O título judicial estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. No julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 foi esclarecido que essa “margem segura” e a forma de sua comprovação consistem na demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal. 4. O Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES.
5. Nos termos do art. 798, I, “c” do CPC, é ônus da parte exequente instruir o título com a prova do cumprimento destas condicionantes, ônus do qual não se desincumbiu perante o juízo de primeiro grau, tornando inviável o processamento do feito executivo.
6. O caso comporta reforma da sentença para restar extinta a execução na forma do art. 485, IV do CPC. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES. 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Relator Des. Aldary Nunes Junior. Data: 12/08/2024.

Registro, ademais que se trata de ônus da exequente a comprovação da exigibilidade do título executivo, do qual não cabe se desincumbir perante este segundo grau de jurisdição.

A
nte todo o exposto, conheço do recurso,
nego
-lhe provimento
para manter a r. sentença tal como proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.